Tribunal: STF
Processo: AO 2671
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO CNJ EM FISCALIZAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SUAS DECISÕES PERANTE TJ/ES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROVIMENTO DO AUTOR EFETIVAMENTE REALIZADA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF SOBRE A AUTOAPLICABILIDADE DO §3º DO ART. 236 DA CF. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS APÓS 1988. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de Ação Originária, com requerimento de tutela urgência, ajuizada por Arnaldo Henrique Filho, em face da União e do Estado do Espírito Santo.



    Em síntese, pretende o autor: i) a manutenção do autor na titularidade do Cartório de 3º Ofício de Notas da Comarca de Colatina, 3ª Entrância, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo regulado pelo Edital 1/2013; ii) seja reconhecido o seu direito de ser submetido a processo administrativo perante o TJ/ES para verificação individual de sua situação funcional; iii) seja reconhecida a omissão do CNJ no que concerne à fiscalização de suas próprias decisões e seja proferida ordem para que aquele órgão adote providências no sentido de sanar a omissão. 



    Narra o autor que através do Ato nº 540/95, de 07 de abril de 1995, da lavra do Exmo. Sr. Presidente do E. TJES, foi efetivado no cargo de Tabelião do Cartório de 3º Ofício de Notas da Comarca de Colatina, de 3ª Entrância. Informa que o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.º 80/2009, normatizando a decisão exarada nos PCA’s nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, por meio da qual declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, além de estabelecer regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público. Salienta que o CNJ, na oportunidade, exarou entendimento no sentido de que caberia a cada Tribunal de Justiça verificar a situação individual dos delegatários de cada serventia.



    Afirma que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos MS´s 27.571, 21.579, 27.728 e 27.761, declarou que caberia aos tribunais de justiça apurarem de forma individualizada a condição dos destinatários da Res. nº 80/2009, o que não teria sido observado no caso concreto. Aponta que, embora tenha provocado o CNJ a se manifestar acerca de sua omissão no tocante a desconsideração por parte do TJ/ES da Resolução n° 80 e dos atos que lhe deram origem, não foi adotada nenhuma providência por parte do Conselho.



    Por estas razões, requer a procedência da presente ação, para que seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e para que seja declarado seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES para verificação de sua situação funcional. Requer, ainda, que lhe seja garantida a permanência na titularidade do Cartório do 3º Ofício de Notas da Comarca de Colatina. 



    A ação foi proposta originariamente perante o Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Vitória-ES, o qual indeferiu o pleito de tutela antecipada e excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda.



    A União apresentou contestação na qual, em síntese: i) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que questionados, nesta demanda, atos praticados pelo CNJ; ii) defende a legalidade dos atos do CNJ que desconstituíram as delegações concedidas pelo TJ/ES sem a realização de concurso público e a inexistência de omissão do Conselho quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais; e iii) aponta a incorreção do valor atribuído à causa (doc. 19).



    Em decisão exarada em 10 de fevereiro de 2022 (doc. 63), foi reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no entendimento firmado pelo Plenário da Suprema Corte, quando do julgamento da ADI 4.412 e determinada a remessa dos ao autos a esta Corte.



    Os autos foram distribuídos a Ministra Rosa Weber por prevenção, em virtude de sua Relatoria no MS 27.571 (doc. 67). Em decisão monocrática proferida em 29/04/2022, a Ministra Rosa Weber: i) fixou a competência desta Suprema Corte para julgar tão somente os pleitos relacionados aos atos praticados pelo CNJ; ii) reconheceu a incompetência absoluta das instâncias ordinárias; iii) declarou nulidade da sentença proferida e ratificou as demais decisões proferidas pelas instâncias anteriores; e iv) determinou a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda (doc.  68). 



    Intimada, a Advogacia Geral da União apresentou suas razões finais, nas quais ratificou os termos apresentados na contestação (doc. 19), asseverando ser incabível “perante essa Corte Suprema, ação contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não importar substituição ou revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário”. Quanto ao mérito, ressaltou “que a jurisprudência sedimentada dessa Suprema Corte afirma ser inconstitucional, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o acesso ou a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público.”, manifestando-se, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados pelo Autor (doc. 76).



    A Procuradoria Geral da União, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e pela improcedência da ação na parte conhecida, em parecer que restou assim ementado (doc. 84):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO EM ZELAR PELO CUMPRIMENTO DE SUAS DECISÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO CNJ 80/2009. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. OUTORGA DE TITULARIDADE SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O CNJ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.11.2020). 



    2. A ação há de ser conhecida somente quanto à pretensão formulada contra a União, por suposta omissão do CNJ em exigir o cumprimento de suas decisões pelo TJES, tendo em vista a regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da CF, e considerando que o juízo de origem, em decisão ratificada pela Ministra Relatora, reconheceu a ocorrência de litispendência quanto aos demais pedidos relativos a atos administrativos do TJES. 



    3. Inviável alterar o valor da causa, com fundamento no pretendido benefício econômico da parte autora, quando o objeto da ação ficou desprovido de valor econômico, tratando-se de alegada omissão do CNJ quanto ao seu dever de fiscalizar o cumprimento de suas decisões pelo TJES, sem reflexo direto na esfera patrimonial do autor. 



    4. Inexiste a alegada omissão do CNJ em exigir o cumprimento de suas decisões pelo TJES, visto que a análise individualizada da situação funcional do autor foi examinada em processo administrativo, em que assegurado o contraditório, pela Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência 000584-14.2011.2.00.0000, no qual se concluiu pela irregularidade do provimento do autor na titularidade da serventia extrajudicial. 



    — Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assento que a Eminente Ministra Rosa Weber, ao receber este processo, reconheceu a competência da suprema Corte para análise da presente causa, nos termos do entendimento firmado na ADI 4.412, declarou a nulidade da sentença proferida em primeira instância e ratificou os demais atos decisórios proferidos nas instâncias anteriores (doc. 68). 



    À vista desta decisão de Sua Excelência, tem-se a extinção sem resolução do mérito da presente ação em relação aos seguintes pedidos: a) de exclusão da serventia extrajudicial do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância, do concurso regido pelo Edital nº 001/2013; b) de instauração de processo administrativo perante o TJES para verificar a situação funcional individual do autor antes da declaração de vacância daquela serventia; e c) de permanência do autor na titularidade da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJES.



    Destarte, permanece como objeto destes autos apenas os pedidos do autor para que seja reconhecida a omissão do CNJ no que concerne à fiscalização da aplicação da Resolução nº 80/2009 e para que seja proferida ordem para que aquele órgão adote providências no sentido de sanar a omissão, conforme alegadamente ordenado na decisão proferida no MS 27.571. 



    Acerca destes pontos restantes, verifico a improcedência da presente ação. 



    Isto porque, no Pedido de Providências nº 0000584-14-2011.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça avaliou a legalidade das nomeações para os serviços extrajudiciais em todo o país, incluindo a serventia de interesse do autor (Cartório do 3º Ofício de Notas da Comarca de Colatina/ES, 3ª entrância - doc. 17, fl. 2/3). Naquele feito administrativo, foi proferida decisão no sentido da irregularidade do provimento daquela serventia ao autor, conforme consta na decisão exarada em 1º/03/2011, in verbis: 



    “Trata-se de informação encaminhada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (evento 04, INF21, DOC24), na qual relata que Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES (CNS 02.319-2) encontra-se VAGO em razão da designação precária e sem concurso público do Sr. Arnaldo Henriques Filho, atual oficial interino. 



    Esclarece que tal fato decorre de determinação do Conselho Superior da Magistratura do TJES (Ato nº 1.047/2010), em “cumprimento aos precisos termos dos julgados pelo Conselho Nacional de Justiça no bojo dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 200910000006974 e 200810000008855”. 



    Com relação à judicialização da questão, informou que o STF negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 27.571 (Rel. Min. Cezar Peluso) e conexos, “com supedâneo no RISTF, art. 21, § 1º, por reconhecer o caráter manifestamente improcedente da segurança pleiteada, assentando expressamente tratar-se de pretensão contrária à jurisprudência predominante daquela Excelsa Corte”. 



    A CGJES informou, também, que a serventia não foi oferecida no concurso público regido pelo Edital CGJES nº 001/2006, em razão de, num primeiro momento, o STF ter deferido liminar favorável no bojo do MS nº 25.571 (e conexos), que foi posteriormente prejudicada pela negativa de seguimento ao writ (RISTF, art. 21, § 1º). 



    À parte interessada foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa (evento 6810) 



    É o relatório. 



    Inicialmente, registre-se que inexiste óbice para a apreciação da questão pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme acima observado. 



    No caso, o(a) responsável pela serventia foi designado(a) escrevente auxiliar em 26/03/1980 (Portaria nº 02/80), e substituto(a) efetivo(a) em 30/06/1987, através do Ato nº 271/87. Ocorre que somente em 25/03/1994, através do Ato nº 566/94 e sem aprovação em concurso público, é que o Sr. Arnaldo Henriques Filho passa a responder interinamente pela serventia (DOC24).



    Registre-se que o Sr. Arnaldo Henrique (pai do Interessado), respondeu como titular da serventia até 30/07/1990, data da sua aposentadoria (Ato nº 79/90) 



    Segundo dispõe o art. 236, § 3º, da Constituição da República, “o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos”. Posição constitucional mantida nos precedentes do próprio STF, senão vejamos: 



    “Cartório de notas. Depende da realização de concurso público de provas e títulos a investidura na titularidade de Serventia cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988 (art. 236, par. 3.) não se configurando direito adquirido ao provimento, por parte de quem haja preenchido, como substituto, o tempo de serviço contemplado no art. 208, acrescentado, a Carta de 1967, pela Emenda n. 22, de 1982.” (RE nº 182.641, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 15.03.1996 - destacado); 



    Portanto, considerando a informações supramencionadas, inclua-se a presente serventia na lista das serventias vagas. 



    Ao Setor de Informática para atualização do cadastro nacional de serventias, com a indicação de serventia vaga por ausência de titular concursado – decisão nº 19. 



    Oficie-se à CGJES, dando-lhe conhecimento 



    Cópia da presente decisão servirá como Ofício.“



    Ademais, cumpre salientar que a Associação dos Escreventes Juramentados do Espírito Santo ajuizou reclamação junto ao CNJ contra as decisões proferidas nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.00.000885-5, sustentando justamente que o TJ/ES teria aplicado de modo errôneo as normativas aplicáveis do Conselho. O CNJ, por ocasião da análise da mencionada reclamação, declarou a ausência de ilegalidade nos procedimentos atacados, sobretudo, quanto à observância do direito de defesa ou à falta de exame individualizado da situação dos interessados. Vejamos:



    “A requerente entende que a declaração de vacância de qualquer cartório extrajudicial somente poderia ocorrer após verificada a situação individual dos que exercem atividade em serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, o que não teria ocorrido. 



    Pretende-se garantir a ampla defesa e o contraditório aos responsáveis por serventias extrajudiciais antes de qualquer serviço ser declarado vago.



      Essa pretensão não merece acolhida. 



    No julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000697-70.2008.2.00.0000 (antigo Procedimento de Controle Administrativo n. 2008.10.00.000697-4), que a reclamante alega estar sendo descumprido, assentou-se que a invalidação de atos administrativos não necessita obrigatoriamente da precedência de novo contraditório e ampla defesa, pois essa oportunidade já vinha sendo dada aos interessados nos autos daquele procedimento, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho da decisão {ID n. 593388): 



    "cabe lembrar que a decisão não especificou a situação de cada um que exerça atividade em serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo. 



    Aliás, nem caberia fazê-lo, pois o comando do acórdão destina-se a todo saqueles que se enquadrarem na situação específica descrita no julgado e não individualmente aos que figuram como parte no processo ou como terceiros interessados, na consideração de que as decisões de natureza administrativa irradiam efeitos extra-autos, ou seja, apanha aqueles servidores típicas ou por equiparação que estejam na mesma situação fática. 



    De sorte que caberá ao Tribunal de Justiça verificar a situação individual de cada um daqueles que exercem atividade em serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, de sorte a fazer - à luz do que restou decidido - o enquadramento exato de quem está em situação regular e irregular e tomar as providências necessárias. (...) 



    (...) não colhe o argumento de que a invalidação de atos administrativos devem ser precedidos do contraditório e da ampla defesa,não pelo argumento em si, que é poderoso, mas em razão do fato de que houve intimação de todos os interessados, permitindo-lhes ingressar nos autos e ter a garantia do due process of law, sendo certo que dezenas de interessados habilitaram-se e mais de uma dezena ingressou com pedidos de esclarecimentos". 



    Diferente do alegado pela reclamante, os interessados foram intimados, dezenas deles habilitaram-se e mais de uma dezena ingressou com pedidos de esclarecimentos. 



    A pretensão também não pode prosperar porque, após o julgamento do procedimento de controle administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências ns. 0000384-41.2010.2.00.0000 e 0000584-14-2011.2.00.0000, reavaliou mais de uma vez a situação individual de milhares de delegatários de serventias extrajudiciais no território nacional, incluídas dezenas de delegatários capixabas impetrantes de ações mandamentais no Supremo Tribunal Federal para reverter pronunciamento de vacância/provimento de algumas delegações outrora consideradas providas/vagas. 



    Nesses procedimentos, os titulares dos cartórios foram intimados para apresentar defesa, juntar documentos e se pronunciar livremente nos autos, para comprovarem a regularidade da condição de responsáveis pelos cartórios extrajudiciais, conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo asseverou nas informações prestadas nos IDs ns. 2019846 e 2019847. 



    Houve também a oportunidade de interposição de recursos e a situação dos serviços extrajudiciais foi alterada pela defesa dos delegatários. 



    Ainda que o Conselho tivesse determinado ao Tribunal local a instauração de processos administrativos individuais e isso não tivesse ocorrido, a segurança jurídica dos delegatário s estaria preservada porque, nos anos seguintes à decisão do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000697- 70.2008.2.00.0000, houve múltiplas oportunidades de manifestação, especialmente nos autos do Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000, acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça para dar aos delegatários das serventias a ampla defesa e a oportunidade de demonstrar a regularidade das investiduras nos cartórios extrajudiciais. 



    Não há como admitir a alegação de cerceamento do direito de defesa ou de falta de exame individualizado da situação dos interessados,pois há anos a situação dos delegatários de serventias extrajudiciais em todo o País vem sendo debatida neste Conselho. 



    Constata-se o inconformismo da reclamante e a intenção de postergar concurso público que perdura há mais de três anos, sem que as delegações vagas tenham sido devidamente preenchidas pelos candidatos aprovados no certame. 



    Pelo exposto, não conheço do pedido e determino o arquivamento da reclamação, nos termos do inc. X do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.”



     



    À luz destes elementos, resta claro que o CNJ, ao contrário do que sustenta o autor, realizou análise individualizada da situação da serventia ocupada pelo ora requerente, tendo-o feito em um procedimento em que lhe foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tal análise se deu no Pedido de Providência nº 0000584-14.2011.2.00.0000, que, embora tenha sido instaurado para avaliar a legalidade da delegação de diversas serventias extrajudiciais, efetuou decisão individualizada de cada uma delas.



    A corroborar com este entendimento no sentido da improcedência da alegação do autor que não teria havido análise individualizada de sua situação, está a decisão da Eminente Ministra Rosa Weber nos autos da Reclamação nº 25.645, que foi promovida pelo ora autor e outros serventuários contra o Conselho Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo, que, seguindo a ordem do CNJ, declarou a vacância do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Colatina/ES, conforme publicado no DJe de 10.11.2017. No julgado, foi registrado que:



    “(...) nos paradigmas indicados na inicial, que, após as decisões proferidas nos referidos procedimentos de controle administrativo, o CNJ, em cumprimento à Resolução nº 80/2009, realizou, por intermédio de sua Corregedoria Nacional, exame individualizado das serventias extrajudiciais de notas e de registro do país, com a finalidade de elaborar relação geral de vacâncias. Essa conjuntura acena, em sintonia com a conclusão do ato reclamado, para a prescindibilidade e mesmo para a impossibilidade de nova análise particularizada, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – ante o controle exercido pela Corregedoria Nacional de Justiça -, sobre a situação específica das serventias titularizadas pelos reclamantes.



      10. Consigno, à guisa de obiter dictum, que, em consulta ao sítio “Justiça Aberta”, do CNJ, verifiquei que a Corregedoria Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências nºs 0000584- 14.2011.2.00.0000 e 0000384- 41.2010.2.0000, examinou, garantido o contraditório, a situação individualizada de cada uma das serventias de interesse dos reclamantes, tendo concluído, até o momento, em alguns casos, pela irregularidade de seu provimento (serventias sob a responsabilidade de Roberto Duia Castello, Lêda Maria Corrêa Cola, Arnaldo Henriques Filho, Waldeir Campo Dall’Orto, Célia Maria Lino Rodrigues, Elza Heringer da Silva Freire, f, Aguilar Pinheiro Filho e Carlos Magno Cardoso de Souza).” (destaquei)



    Revela-se, portanto, inquestionável a improcedência das alegações do ora autor no sentido de que teria havido omissão do CNJ, visto que o TJ/ES efetivamente cumpriu as determinações do Conselho, operacionalizando a vacância da serventia ocupada pelo autor. 



    Destaco que o entendimento ora adotado não destoa do que já decidiu a Primeira Turma da presente Corte em caso idêntico. In verbis:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DO ATO DE EFETIVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. QUESTÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. OMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA FISCALIZAÇÃO DE SUAS DECISÕES. INOCORÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A pretensão de instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada da situação funcional do autor, já havia sido submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança 0021648-81.2016.8.08.0000. Incidência do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 507 do CPC/2015). 



    2. A omissão por parte do Conselho Nacional de Justiça não restou caracterizada, tendo em vista que, nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, foi analisada a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, tendo o CNJ concluído pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 33.912,20 (trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (AO 2.658 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2022).



    Por fim, consigno que o ora autor, juntamente com outros interessados, impetrou na Suprema Corte os mandados de segurança de números 27.571, 27.579, 27.728 e 27.761, bem como Reclamação nº 25.645/ES. Além disso, informou que ajuizou a ação ordinária nº 036420- 74.2016.8.08.00 e o mandado de segurança nº 020839-91.2016.8.08.000 perante a Justiça do Estado do Espírito Santo. Todas essas ações judiciais, frise-se, estão relacionadas à declaração de vacância da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES, a qual o autor insiste em contestar.



    As diversas ações judiciais empreendidas pelo autor demonstram uma persistente resistência em aceitar a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que todas as efetivações em serventias extrajudiciais realizadas sem concurso público após a Constituição Federal de 1988 foram revogadas, em virtude da autoaplicabilidade do artigo 236, § 3º, da CF. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente